Tribunal: TJBA
Processo: 8002010-59.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002010-59.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GALBA JACOB PRUDENTE

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI, TAHYCE BARDINI SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS.

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA.

DOCUMENTOS HÁBEIS PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO.

COBRANÇA DE ENCARGOS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., condenando o réu ao pagamento do débito atualizado, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
a) se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada;
b) se a petição inicial da ação monitória é inepta por ausência do contrato original da dívida;
c) se há cobrança indevida de encargos e seguros embutidos.

III. Razões de decidir

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, não sendo nula pelo fato de apresentar trechos semelhantes a outras decisões, desde que analise as questões essenciais do caso concreto, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a ação monitória com base em prova escrita suficiente, não sendo necessária a apresentação do contrato original da dívida (art. 700 do CPC).

A documentação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. comprova a existência do débito e sua evolução, afastando a alegação de inépcia da petição inicial.

A cobrança de encargos e seguros foi expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, sem evidências de abusividade ou venda casada. O apelante não demonstrou, de forma objetiva, quais valores seriam indevidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002010-59.2018.8.05.0154
; Recorrente:
Galba Jacob Prudente
; Recorrido:
Banco do Brasil S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento à apelação
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

MM-02